Tribunal: STF
Processo: Rcl 52775
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por SIPAL Industria e Comercio LTDA., contra decisão do Juízo da Vara do Trabalho de Sorriso/MT, proferida nos autos do Processo 0000057-91.2016.5.23.0066.



    Na petição inicial, a reclamante alega violação ao enunciado da Súmula Vinculante 10 deste Supremo Tribunal, porquanto restou responsabilizada pelos débitos trabalhistas sem que tenha participado da formação do título executivo, em contrariedade ao disposto no art. 513, §5º, do CPC.



    Aduz que “a reclamante não forma Grupo econômico com a OVETRIL, conforme amplamente comprovado nos autos. Mas, ainda que formasse, fato é que não participou da fase de conhecimento da execução, não teve a oportunidade de discutir o mérito, ouvir testemunhas, requerer perícias, enfim, do acesso ao duplo grau de jurisdição, de impugnar os cálculos de liquidação, o que ofende o contido nos artigos 5º, II, XXXV, LIV e LV da CF” (eDOC 1, p. 16)



    Assim, sustenta que “pelo fato da autoridade reclamada promover a inclusão da reclamante no polo passivo de execução trabalhista em curso, foi negada vigência ao art. 513 §5º do CPC/15. Assim, afrontaram a cláusula de reserva de plenário e, por via de consequência, a Súmula Vinculante 10 desta Corte, bem como os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da própria legalidade” (eDOC 1, p. 13)



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.



    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelos reclamantes.



    Sustenta-se que a autoridade reclamada teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do disposto no artigo art. 513, §5º, do CPC e responsabilizar a empresa reclamante pelos débitos trabalhistas sem que tenha participado da formação do título executivo.



    O Tribunal de origem, após reconhecer a existência do grupo econômico da empresa OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA. com a SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., determinou a retificação da autuação para incluir a empresa SIPAL como reclamada.



    Confira-se, a propósito, trecho da decisão:



    “A presente execução tramita em face da empresa OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA.



    Pretende o exequente a declaração do reconhecimento da existência do grupo econômico com a SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, sob a alegação de atuação conjunta das empresas.



    (...)



    Da análise dos documentos de ID 3e52f5c (fls.3 e 4) constato que empresa OVETRIL exerce sua atividade no ramo do “Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados” e do “Comércio atacadista de soja” e a SIPAL, entre outras atividades, atua no ramo de “Armazéns gerais - emissão de warrant”, de “Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados”. Em outras palavras, as duas empresas atuam no mesmo ramo de atividade empresarial relacionada ao comércio de cereais e leguminosas.



    Por outro lado, a contestante afirma que não é controladora nem é controlada pela reclamada (Ovetril), que não desenvolve qualquer atividade empresarial de forma coligada e/ou conjugada, e que os Tribunais consideram como requisito indispensável à configuração de grupo econômico a inequívoca prova de ingerência de uma empresa sobre as atividades da outra.



    Ocorre que a alegação em questão não se sustenta, vez que as empresas compartilham o mesmo endereço em diversos municípios do Estado do Mato Grosso. Cite-se, como exemplo, os municípios de Primavera do Leste, Lucas do Rio Verde, Campo Verde e Sorriso (ID 6d696ff), sendo que neste último a própria entrada do silo da Ovetril ostenta placas de identificação e orientação da Sipal (ID a51d4f, fls 2), situação que revela que a atividade empresarial das empresas está conectada.



    Também induz à conclusão de que as atividades comerciais de ambas estão intimamente interligadas a o fato de um trabalhador, nos autos do processo nº 0002491-45.2016.5.23.0101, cujo réu é a Sipal, ter recebido equipamentos de proteção da Ovetril (ID 082d6a7).



    (...)



    O interesse integrado, a atuação conjunta e a interferência mútua na gestão em funcionamento entre as empresas fica ainda mais evidente quanto se verifica o conteúdo da Cláusula 12ª do acordo coletivo de ID c9b1cbd, firmado entre a Sipal e o sindicato da categoria, na qual este se obriga a assumir todos os encargos previdenciários do trabalhadores que sofrerem acidente de trabalho na Sipal, devendo a Ovetril proceder com os recolhimentos devidos. Ou a previsão de responsabilização civil da Ovetril quando ficar comprovada que, por negligência de seus prepostos, os trabalhadores da Sipal filiados ao sindicato causarem danos materiais a esta empresa.



    De outro giro, é possível verificar que ambas empresas são administradas por membros da família Scholl (ID a9d4474, 42c3dda, 7024d2b e cfa5547) o que demonstra a comunhão de interesses de um núcleo familiar na condução conjunta dos negócios das duas pessoas jurídicas.



    Diante de tais elementos, resta configurado o interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas demandas.



    Nessa linha, com fulcro nos parágrafos 2º e 3º do art. 2º da CLT, julgo procedente o pleito do exequente para reconhecer a formação de grupo econômico entre as empresas rés Ovetril e Sipal e, por consequência, a responsabilidade solidária delas pelos créditos devidos ao reclamante



    Retifique-se a autuação, alterando a condição da empresa Sipal de terceira interessada para Reclamada”. (eDOC 26, pp. 3-5)



    No ponto, observo que há uma situação complexa e delicada na perspectiva do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa no que toca aos processos trabalhistas desde o cancelamento da Súmula 205 do TST, em 2003, a qual dispunha: 



    “O responsável solidário, integrante do grupo econômico, que não participou da relação processual como reclamado e que, portanto, não consta no título executivo judicial como devedor, não pode ser sujeito passivo na execução.”



    A esse respeito, sob o pretexto de melhor reflexão do TST sobre a matéria, as motivações e os efeitos do cancelamento de referido enunciado sumular tornaram-se objeto de vívida polêmica doutrinária, conforme se extrai de Sérgio Pinto Martins em sentido oposto ao que se tornou comum na Justiça Trabalhista:



    “O responsável solidário, para ser executado, deve ser parte no processo desde a fase de conhecimento. Não é possível executar uma das empresas do grupo econômico que não foi parte na fase processual de cognição, incluindo-a no polo passivo da ação apenas a partir da fase da execução, quando já há coisa julgada.” (MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 25 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 188)



    No entanto, a partir do advento do Código de Processo Civil de 2015, merece revisitação a orientação jurisprudencial do Juízo a quo no sentido da viabilidade de promover-se execução em face de executado que não integrou a relação processual na fase de conhecimento, apenas pelo fato de integrar o mesmo grupo econômico para fins laborais. Isso porque o §5º do art. 513 do CPC assim preconiza:



    “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. 



    § 5º O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.” (grifos nossos)



    Nesse sentido, num primeiro juízo entendo que, ao desconsiderar o comando normativo inferido do §5º do art. 513 do CPC, lido em conjunto com o art. 15 do mesmo diploma legal, que, por sua vez, dispõe sobre a aplicabilidade da legislação processual na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, o Tribunal de origem afrontou a Súmula Vinculante 10 do STF e, por consequência, a cláusula de reserva de plenário, do art. 97 da Constituição Federal.



    Eis o teor do enunciado sumular: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Feitas essas considerações, parece-me que estão presentes os requisitos necessários para a concessão parcial da medida liminar. 



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, defiro o pedido de liminar para suspender a tramitação do Processo 0000057-91.2016.5.23.0066, em trâmite no Juízo da Vara do Trabalho de Sorriso/MT, até o julgamento final da presente reclamação.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, NCPC).



    Citem-se os beneficiários. (art. 989, III, NCPC)



    Intime-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



    Sem prejuízo, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991, NCPC)



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente